Tribunal: TJES
Processo: 5009576-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009576-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROBSON OLIVEIRA RODRIGUES
AGRAVADO: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. IMPORTE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. VALOR APLICADO NÃO PERDE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA SALARIAL CABÍVEL SE MANTIDA A DIGNIDADE DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO EXECUTADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 833 do CPC, ao prever a relação dos bens impenhoráveis, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

2. É indiferente o fato de a reserva financeira estar depositada em poupança, conta-corrente, ou outro tipo de investimento, estando acobertada pelo manto da impenhorabilidade se for a única e estiver abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos, salvo se demonstrado abuso, má-fé ou fraude pelo executado.

3. A penhora do salário deve ser examinada a partir de elementos concretos, sendo relevante destacar que o feito originário tramita sob a forma física. Não há prova das condições de vida, nem dos gastos do agravante nesta via recursal, de forma que só o julgador de origem pode, à luz do novo entendimento do STJ, analisar se a pretendida penhora pode obstar a subsistência da parte.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ROBSON OLIVEIRA RODRIGUES, contra decisão (ID 3446580 – fls. 277/278 do processo originário) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que nos autos de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (número 0013712-16.2005.8.08.0024), não acolheu a alegação de impenhorabilidade, considerando que uma vez transferidos os valores para conta com finalidade de investimentos, fica afastada a natureza remuneratória do importe, o que permite sua regular constrição.

Em suas razões recursais (ID 3446575), o agravante argumenta que foi promovido o bloqueio no valor de R$ 2.607,43 (dois mil seiscentos e sete reais e quarenta e três centavos), por tratar-se de importe depositado em conta para aplicações financeiras.

Todavia, aduz que o Superior Tribunal de Justiça confere proteção da impenhorabilidade a quaisquer saldos inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, não havendo transmutação da natureza salarial do montante constrito, ainda que o importe esteja depositado em aplicações financeiras.

Via de consequência, entende que a ferramenta chamada “INVEST FÁCIL” opera de forma automática, utilizando o saldo disponível em conta para fins de aplicação financeira.

Dessa forma, pretende a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar o desbloqueio do montante constrito na conta do agravante, no importe de R$ 2.607,43 (dois mil seiscentos e sete reais e quarenta e três centavos).

“Decisum” (ID 3647576), deferindo o pedido liminar de efeito suspensivo.

O recorrido apresentou contrarrazões argumentando pelo não provimento do recurso (ID 3785794).

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação. Explico.

Como exposto pelo recorrente, a impossibilidade de se determinar a penhora de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos independe do tipo de conta em que estejam depositados.

Com efeito, dispõe o Art. 833, X, do CPC:

Art. 833: São impenhoráveis:

[...] X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

O aludido dispositivo aponta que é impenhorável quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e conforme apontado pelo Superior Tribunal de Justiça, tal previsão “versa sobre a dignidade da subsistência do executado” (RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 08/02/2017).

Nesse sentido, destaco excerto da decisão do juízo de primeiro grau, que deu origem ao presente agravo de instrumento:

[...] Não vejo como acolher a alegação de impenhorabilidade que me é deduzida nos autos, já que, de uma análise dos extratos a esta colacionados, e das próprias razões da parte devedora, os valores que se afirma terem sido constritos não vinham sendo mantidos em conta-salário, sendo dessa transferidos à conta-corrente para fins de investimento, deixando, a meu ver, de manter a natureza original das somas e viabilizando, a partir de então, a sua regular constrição.

A própria sistemática de funcionamento da conta mantida pelo devedor inviabiliza a análise quanto ao fato do montante alcançado pela ordem de indisponibilidade antes emanada nos presentes ter recaído sobre parcela do salário que chegara a ser objeto de transferência, já que esse importe, após ser remetido à conta investimento, acaba por ser totalmente debitado para esse fim, sendo que o que retorna à aplicação se caracterizaria como resgate de investimento que não se sabe se derivaria tão somente do débito do valor da remuneração ou de parcelas (ou quantias) outras previamente investidas.

Assim, e considerando que não há, no meu entender, como se conferir a valor investido a mesma proteção que se atribui a verba remuneratória propriamente dita, hei de, na hipótese, REJEITAR a alegação que me é trazida. [...].

No caso dos autos, os extratos bancários constantes às fls. 265 e seguintes dos autos originários – ID 3446580, comprovam que os valores bloqueados não superam o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos, de forma que estão abrangidos pela impenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil.

Ora, o fato de o agravante realizar movimentações em suas contas não afasta a impenhorabilidade, até porque, na esteira do entendimento da Corte Superior, “a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude” (AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021).

Por oportuno, ressalto que a jurisprudência pátria tem conferido interpretação extensiva à regra de impenhorabilidade prevista no inciso X do Art. 833 do Código de Processo Civil, para abranger a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositadas em outras espécies de conta e, ainda, em aplicações financeiras.

Senão, vejamos entendimentos dos mais diversos Tribunais de Justiça:

[...] 2. É indiferente o fato de a reserva financeira em nome do devedor estar de – positada em poupança, conta-corrente, ou outro tipo de investimento, estará acobertada pelo manto da impenhorabilidade se for a única e estiver abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, salvo se demonstrado abuso, má-fé ou fraude pelo executado. [...] (TJAC; AC 0701313-95.2021.8.01.0007; Xapuri; Segunda Câmara Cível; Relª Juíza Regina Ferrari; DJAC 24/10/2022; Pág. 15)

[...] Entendimento jurisprudencial no sentido de que a intenção do legislador foi a de proteger valor destinado a garantir a dignidade do devedor, não importa em que espécie de ativo financeiro esteja depositado. [...] (TJSP; AgInt 2035086-32.2022.8.26.0000/50000; Ac. 16148142; São Paulo; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto; Julg. 14/10/2022; DJESP 24/10/2022; Pág. 1868)

[...] De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é absolutamente impenhorável a quantia depositada em aplicações financeiras e poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança de até 40 salários-mínimos também se aplica àqueles depositados em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papéis-moeda. [...] (TJMG; AI 0891063-70.2022.8.13.0000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata; Julg. 20/10/2022; DJEMG 21/10/2022)

Nesse mesmo sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

[...] 1. Não há que se falar na inconstitucionalidade da regra do artigo 833, inciso X, do CPC, porquanto a norma visa preservar o mínimo existencial e evitar uma situação de indignidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça 2. Inexistem nos autos elementos de fraude ou abuso de utilização da conta poupança, tampouco a comprovação de movimentações financeiras atípicas com o intuito de frustrar a execução fiscal. [...] (TJES; APL-RN 0016366-78.2017.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 08/03/2022; DJES 31/03/2022)

[...] 1) Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até 40 salários-mínimos poupada, seja ela for mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso (RESP 1230060/PR, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). 2) Ressalta-se que, no caso em apreço, não se verificam nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar que o agravante/executado agiu com abuso, má-fé ou fraude na aquisição destes valores, apesar das alegações do agravado/exequente. [...] (TJES; AI 0002422-04.2020.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 19/04/2021; DJES 14/05/2021)

Como se depreende, a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também pode ser estendida a fundo de investimentos e conta-corrente, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Da mesma forma, no caso específico de investimentos no denominado “INVEST FÁCIL”, do Banco Bradesco, a jurisprudência tem mantido o posicionamento para reconhecer a impenhorabilidade dos valores. Senão, vejamos os seguintes julgados:

[...] Valor penhorado que, embora estivesse aplicado em investimento denominado Invest Fácil do Banco Bradesco, não perde a natureza alimentar. Evidente a natureza salarial da remuneração constrita, cujo numerário deve ser liberado. Inteligência do art. 833, IV, do CPC. Devem, ainda, ser interrompidas novas tentativas de bloqueio. Recurso provido. (TJSP; AI 2157574-86.2022.8.26.0000; Ac. 16060878; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ramon Mateo Júnior; Julg. 19/09/2022; DJESP 26/09/2022; Pág. 2284)

[...] o juízo de origem emitiu ordem de bloqueio que incidiu sobre a referenciada conta que recebe o crédito salarial, mantendo a constrição, em razão da aplicação automática do saldo positivo, no invest fácil que é ofertado pelo banco depositário, o que, por si só, não descaracteriza a natureza alimentar do recurso monetário depositado. E, ainda que assim não fosse, o valor bloqueado não alcança a soma prevista para a penhorabilidade da poupança. Impenhorabilidade reconhecida. Provimento parcial do recurso. (TJRJ; AI 0092675-45.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Myriam Medeiros da Fonseca Costa; DORJ 23/06/2022; Pág. 239)

Em suma, entendo que inexiste no caso evidência concreta que demonstre a ocorrência de má-fé por parte do agravante, de forma que deve ser alterada a decisão que entendeu pela penhorabilidade dos valores, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, admitiu relativizar a impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida não alimentar, em julgamento de Embargos de Divergência no EREsp 1.874.222, desde que preservado o valor que assegura subsistência digna ao devedor e sua família.

Ocorre que, ainda que considerando a possibilidade de flexibilizar a regra da impenhorabilidade, o deferimento da referida medida está condicionado à comprovação, com base em provas concretas, de que eventual restrição salarial não vai gerar prejuízo à subsistência do devedor e de sua família.

Nesse trilhar, vejamos aresto que corrobora o entendimento de que a penhora do salário do devedor só é cabível na hipótese de tal restrição não comprometer a sobrevivência deste:

[...] "1. A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Precedentes: AgInt no REsp 1847503/PR e REsp 1705872/RJ. 2. Na espécie, o credor buscou bens do devedor para saldar a dívida, inclusive mediante pesquisa via BACENJUD, RENAJUD ERIDF e INFOJUD, sem sucesso, e, além disso, o processo tramita por mais de 10 (dez) anos, sem que se obtenha êxito na direção da satisfação do crédito. 2.1. Considerando-se que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do salário do devedor não tem o condão de comprometer a sobrevivência deste e de sua família, mantendo a dignidade destes, e que o atual entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade absoluta de verba salarial, deve ser deferida a constrição em tal patamar. [...] (Acórdão 1326665, 07483276520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021.

Como se vê, a penhora do salário deve ser examinada a partir de elementos concretos, não sendo possível estabelecer a restrição com base nos documentos acostados ao presente agravo de instrumento, até porque, o feito originário tramita sob a forma física, o que afasta a pretensão exarada pela parte agravada em sede de contrarrazões (ID 3785794).

Isto é, não há prova das condições de vida, nem dos gastos do agravante nesta via recursal, de forma que só o julgador de origem pode, à luz do novo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, analisar se a pretendida penhora pode vir a obstar a subsistência da parte.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ROBSON OLIVEIRA RODRIGUES
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão originária e desbloquear o montante constrito em conta do agravante, no importe de R$ 2.607,43 (dois mil seiscentos e sete reais e quarenta e três centavos), sem prejuízo de que o julgador possa eventualmente reavaliar a pretensão de penhora salarial, em atenção às especificidades do caso concreto, conforme entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/06/2023 às 10:13:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46493407062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR